Tribunal: STF
Processo: ARE 1456341
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. IPTU. LEIS MUNICIPAIS NºS 8464/2013, 8473/2013. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 12/2013. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL PLENO. VÍCIO FORMAL OU MATERIAL NO PROCESSO LEGISLATIVO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL NÃO VERIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA RECHAÇADA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL RESPEITADA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Consoante relatório, trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR em face da Sentença proferida (Id.25119111) nos autos da Ação Anulatória com pedido de liminar ajuizada por PJTA EDUCACIONAL LTDA contra o APELANTE, cujo teor declarou a ilegalidade e a inconstitucionalidade das Leis Municipais nºs 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, declarando a nulidade do lançamento referente IPTU de 2014 e 2015, outrossim, reconheceu o direito da Autora de recolher o IPTU em relação aos exercícios de 2014 e 2015, de acordo com o valor de IPTU do exercício de 2013, corrigido monetariamente, referente ao imóvel de inscrição imobiliária nº 239.423-5.



    2. Relata a parte Autora em sua inicial que foi surpreendida com o aumento do IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano - do seu imóvel inscrição municipal nº 239.423-5, que segundo argumenta o imposto passou de R$25.748,56 em 2013 para R$ 60.609,38 em 2014, majoração no percentual de 235,38%, assim como quanto ao exercício de 2015, cujo valor cobrado foi de R$ 64.427,77, majoração de 250,21% em relação ao exercício de 2013.



    3. Nesse sentido, argumenta que o aumento exacerbado do imposto, precipuamente relacionada a inconstitucionalidade da forma como foi aprovada a lei municipal que gerou a majoração da Planta Genérica de Valores, ofende sobremaneira os princípios constitucionais tributários de proteção ao patrimônio do contribuinte como a vedação ao confisco e a capacidade contributiva.



    4. Compulsando-se os fólios, verifica-se que a sentença apelada reconhecendo incidentalmente inconstitucionais a leis municipais 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013 vai de encontro ao julgamento da ADIN nº 0002526-37.2014.8.05.0000 que declarou constitucionais as normas 8.464/2013 E N. 8.473/2013 m sendo reconhecida parcialmente a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei n. 8.464/2013, apenas no que diz respeito as alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos” do seu Anexo Único, o que não é o caso dos autos.



    5. Por conseguinte, os Embargos de Declaração - nº 0002526-37.2014.8.05.0000.1. - interpostos pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado da Bahia foram rejeitados, mantendo a decisão do Tribunal Pleno acima destacada. O acórdão foi publicado em 30/03/2022. Em seguida a OAB apresentou Recurso Extraordinário que não tem o condão em regra de suspender a decisão impugnada.



    6. Neste diapasão, a decisão paradigma de controle de constitucionalidade sedimentou o posicionamento segundo o qual inexiste vício formal ou material nas Leis Municipais nº 8464/2013 e 8474/2013, especificamente no que se refere à alteração da Planta Genérica de Valores, a qual sofreu alterações na legislação de 2014 atinente ao IPTU, razão pela qual ensejou diversos aumentos no valor do IPTU em 2014.



    7. Acrescenta-se ainda que o Tribunal enfrentou o embate quanto a alegação de violação aos princípios da legalidade estrita da cobrança tributária, deixando claro que não há o que se falar em aumento do tributo através de atos infra-legais e da anterioridade nonagesimal, concernente a publicação da Instrução Normativa nº. 12/2013 ainda em dezembro de 2013, vez que a apuração dos parâmetros para a obrigação tributária estavam devidamente previstos em lei, em sentido formal e não na instrução supra.



    8. No que concerne ao IPTU de 2015, regulamentada pela lei nº 8621/2015 , em que pese não tenha sido objeto da ação de inconstitucionalidade sinalizada alhures , forçoso concluir que conquanto não tenha sido declarada em confronto com a constituição ela permanece constitucional. Até por que a sentença apelada declara incidentalmente inconstitucionais apenas as leis 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, que não se referem a 2015.



    9. Ainda que, durante toda a sua argumentação a Autora relaciona que as mudanças nas leis que tratam do IPTU de 2014, precipuamente quanto as alíquotas previstas na tabela progressiva em função do valor do imóvel, atingem diretamente as normas insculpidas na legislação editada em 2015, e que de forma oblíqua as inovações tidas pelo Requerente como ilegais acabaram por produzirem o aumento do tributo para o exercício de 2015.



    10. Conclui-se que, não tendo sido verificada a inconstitucionalidade das normas municipais que ensejaram as alterações nas plantas imobiliárias de Salvador, a pretensão da Autora concedida na sentença quanto a revisão do lançamento do IPTU de 2014 e 2015 correspondente ao imóvel em discussão, nos moldes do tributo cobrado em 2013, apenas com a incidência de correção pelo IPCA, deve ser rechaçada, sendo medida que se impõe reconhecer a legalidade da cobrança fiscal perpetrada pela municipalidade no que concerne aos exercícios de 2014 e 2015.



    11.Quadra registrar inclusive que, perlustrando os autos verifica-se das notificações de lançamento de 2014 e 2015 (Ids.25118959 e 25118960) que as alíquotas aplicadas estão em conformidade com a fixada na lei 8.464/2013 e na Instrução Normativa de nº 12/2013 que é de 1,50% para imóveis não residenciais como é a caracterizado o imóvel da Apelada. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 37 e 150, I, III, "b" e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente